Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700329-20.2019.8.07.0006 RECORRENTE: DIEGO CATELAN GONZALEZ RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS (COMPRADORES) DE LOTES NO LOTEAMENTO RURAL ESTANCIAS VILA RICA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE RATEIO. CONDOMÍNIO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. SERVIÇOS QUE BENEFICIAM TODOS OS MORADORES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica à situação em apreço o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, DJe 22/5/2015), pois o leading case cuida de associação de moradores de bairros abertos, realidade totalmente diversa daquela vivenciada pelos condomínios irregulares instituídos no Distrito Federal, que contratam serviços como segurança, portaria, limpeza, assessoria jurídica, etc. 2. Eventuais impedimentos administrativos e jurídicos não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. O processo de regularização de condomínios, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. 3. Nas hipóteses de condomínio em processo de regularização, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação similar às dos condomínios horizontais. 4. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores. 5. Recurso improvido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 507 do Código de Processo Civil, apontando ofensa à coisa julgada, ao argumento que a cobrança das despesas condominiais já foram cobradas em outra ação, que transitou e julgado no dia 17/2/2017. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, sem, contudo, colacionar qualquer precedente de outro tribunal que tenha atribuído interpretação divergente ao aludido dispositivo. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, tece considerações a respeito da inexistência de: condomínio, manutenção de estradas, e de enriquecimento ilícito de sua parte. Aduz não se beneficiar de qualquer dos serviços da associação e contesta a demonstração das despesas. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso II, XVII e XX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colher o recurso especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 504 do Código de Processo Civil e a indigitada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “extrai-se da exordial dos autos no. 2014.06.1.015848-0 (ID 13965756 - pp. 2/3) que se cuida de ação de cobrança, na qual figuram como partes os mesmos litigantes da hipótese sob exame e que a causa de pedir tem a mesma matéria de fundo. Todavia, tem apenas parte dos pedidos, eis que remonta às prestações de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. Assim, não se pode olvidar que o Juízo da Instância Prima na decisão interlocutória – saneadora – do ID 13965849 reconheceu a “a prescrição das taxas anteriores a 18 de janeiro de 2014” (p; 2). Portanto, não se aplica, na espécie, a coisa julgada, tendo em vista que o interregno não repercute na presente demanda, bem como a matéria debatida naquele feito não tem o condão de repercutir nesta lide, consoante preceito do art. 504, I, do Código de Processo Civil” (ID 1556979 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). O recurso especial, por fim, também não comporta seguimento quanto as teses de inexistência de gastos na manutenção da coisa comum ou de que o recorrente delas não se beneficia, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1263712 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009